Tribunal: TJDFT
Processo: 0703775-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COMPETÊNCIA. CONEXÃO COM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NÃO CABIMENTO. EXISTENCIA DE VARA ESPECIALIZADA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do art. 33 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal e do art. 2o da Resolução TJDFT 23/2010, compete a Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais processar e julgar as ações de dissolução parcial de sociedade. 1.1. A ação de exigir contas não se enquadra dentre as hipóteses constantes nas referidas normas (rol taxativo), razão pela qual devem ser processadas perante o juízo cível da respectiva circunscrição. Precedentes.
2. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a reunião de processos por conexão (art. 55 do CPC) não poderá ocorrer quando um deles tramitar em vara especializada, cuja competência é material. 2.1. “O instituto da conexão apenas será aplicado no caso de competência relativa, afastando-se sua incidência quando existir vara especializada em razão da matéria, na forma do Art. 54 do CPC” (Acórdão 1371770, 07245086520218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Câmara Cível, DJE: 29/9/2021).
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.